Tribunal: TJDFT
Processo: 0752425-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO SATISFAÇÃO.
I – Reputa-se preenchido o requisito objetivo para a concessão do benefício da saída temporária se o sentenciado, reincidente, cumpriu 1/4 (um quarto) do total da pena que lhe foi imposta.
II – Recurso improvido.